Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709450-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútulo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA contra a despacho proferido na execução de título extrajudicial movida em desfavor de WENDELL UBIRAJARA JARA ALMEIDA CORREA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos totais auferidos pelo devedor para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. O agravante sustenta em suas razões recursais o cabimento excepcional da constrição salarial do executado, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Enfatiza que a restrição de 30% dos rendimentos totais do agravado não alvitrará a sua dignidade e a de sua família, pois esta aufere renda mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) valor muito superior à média brasileira. Postula, assim em caráter liminar a penhora de 30% do salário da ré, e, no mérito a reforma da decisão, e confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. O agravante pretende em tutela de urgência obter a penhora de 30% da verba salarial do agravado, ao argumento de não obteve sucesso nas diversas diligências realizadas no intuito de encontrar valores ou bens passiveis de penhora. Demonstra que o agravado é Técnico Bancário da CAIXA, e que a penhora de 30% de seu salário não prejudicará o seu sustento nem sua dignidade. Analisando as informações dos autos, nota-se que, de fato o agravante é Bancário da CAIXA e percebe renda mensal bruta de R$ 10.473,00, (ID 134495586). Desse montante são realizados descontados compulsórios no valor de R$ 6.009,56 (seis mil, nove reais e cinquenta e seis centavos), o que lhe garante rendimentos livres de aproximadamente R$ 4.463,44 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia quando verificado evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). De fato, o art. 833 do CPC, estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, justamente para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e ou não, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, deve ser assegurado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus familiares. Nesse sentido surge a previsão do Decreto 11.150/2022 que define o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo de 25% do salário-mínimo. Assim, a hipótese dos autos se encaixaria, ao menos em tese, à previsão acima. Ocorre que o disposto no decreto, de salvaguardar apenas 25% do salário-mínimo, ou seja, R$ 303,00 considerando o valor atual do salário-mínimo de R$ 1.212,00, não se mostra razoável pois desconsidera o direito do ser humano de viver com dignidade e segurança, na medida em que lhe restringe acesso a alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica dentre outras necessidades. De toda forma, o percentual requerido para a penhora de 30% do salário da agravada, resguarda um valor muito superior ao exigido pela lei. Assim, ao menos em análise prefacial, descontos mensais realizados na conta da agravada em percentual de 30% respeitam a manutenção de uma quantia suficiente para sua sobrevivência, substanciada em um valor muito superior, inclusive, ao salário-mínimo mensal. Desta forma, em conclusão, e, considerando que a penhora autorizada respeita sobremaneira a manutenção mínima e digna do agravante, observa-se presentes os requisitos autorizadores da antecipação parcial da tutela requerida. Posto isso, INDEFIRO a liminar e mantenho a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator